Tribunal: TJSP
Processo: 2171570-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Antecipação de tutela. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada visando à realização de cirurgias reparadoras após emagrecimento decorrente de cirurgia bariátrica. Verificada a necessidade de maior dilação probatória. Pretensão que pode ser reapreciada após a formação do contraditório, dependendo das circunstâncias presentes nos autos. Decisão

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Antecipação de tutela. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada visando à realização de cirurgias reparadoras após emagrecimento decorrente de cirurgia bariátrica. Verificada a necessidade de maior dilação probatória. Pretensão que pode ser reapreciada após a formação do contraditório, dependendo das circunstâncias presentes nos autos. Decisão mantida.

Recurso desprovido.